Tribunal: TJDFT
Processo: 0033771-55.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS.
1. O valor da compensação do dano moral fixado em consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Considerando que a família é de baixa renda e a vítima era maior de 25 anos, fixa-se pensão mensal em 1/3 do salário mínimo para o pai da vítima e 01 salário mínimo para o filho menor de idade, até a data em que este completar 24 anos.
3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública a partir da vigência da Lei 11.960/09, os juros de mora são fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E.